Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729085-47.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA EMBARGADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DESPACHO Nada há a prover quanto aos Embargos de Declaração de ID 76969887, uma vez que dizem respeito a partes diversas e a demanda em trâmite perante outro órgão do Poder Judiciário. Remetam-se os autos à Secretaria para que se proceda à certificação do trânsito em julgado do acórdão ID 76575347, se for o caso, e sejam adotadas as demais providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator